Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-30.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. ART. 1.723 DO CC. ÔNUS DA PROVA. TESTEMUNHAS. CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA DURABILIDADE DO RELACIONAMENTO. DATA INICIAL E FINAL. AÇÃO DE ESTADO. PROVA CABAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A união estável é família conjugal desprovida de solenidade constitutiva. Nesse sentido, reúne um casal que vive como se casados fossem, de maneira pública, contínua e duradoura, em razão da existência de sentimentos próprios e recíprocos. Ou seja, é uma situação de fato, que se cria naturalmente, isenta de qualquer iniciativa jurídico-formal, e que, atualmente, conta com proteção do Estado.
2. A ação de reconhecimento de união estável é uma ação de estado, ou seja, visa alterar a situação jurídica dos conviventes, gerando implicações jurídicas, inclusive, no regime patrimonial do casal (art. 1.725 do Código Civil) e no patrimônio dos descendentes. Necessita, assim, de prova cabal que convença o julgador, de forma indene de dúvidas, acerca da situação fática e jurídica alegada, o que não ocorre no caso em questão.
3. Ainda que a apelante tenha logrado êxito em comprovar a união estável, não cumpriu com seu ônus probatório, nos moldes do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, para comprovar todo o período de convivência requerido na inicial, restando incontroverso apenas o período reconhecido na sentença.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.